Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. LEI DISTRITAL N. 4.092/2008. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por moradores vizinhos de estabelecimento comercial que realiza apresentações musicais ao vivo e utiliza aparelhos sonoros em volume excessivo, inclusive em período noturno. Os agravantes requereram tutela de urgência para compelir a agravada a abster-se de produzir sons e ruídos acima dos limites legais, nos termos da Lei Distrital n. 4.092/2008.
II. Questão em discussão.
Discute-se a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano - em demanda que versa sobre perturbação do sossego e violação às normas de controle da poluição sonora, à luz do direito de vizinhança e do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.
III. Razões de decidir.
Os elementos constantes dos autos - vídeos, abaixo-assinado de vizinhos, reclamações administrativas e registro de ocorrência policial - evidenciam poluição sonora reiterada, inclusive em horários noturnos, causada pela realização de música ao vivo próximo a área residencial e sem isolamento acústico adequado.
Reconheceu-se que as provas juntadas com a inicial são idôneas para demonstrar a potencialidade de dano à saúde e ao sossego.
Configurado o perigo de dano diante do prejuízo à qualidade de vida dos agravantes, especialmente pela presença de crianças no núcleo familiar.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso provido. Reformada a decisão de primeiro grau para deferir a tutela de urgência, determinando que a parte agravada se abstenha de produzir sons e ruídos decorrentes de música ao vivo ou de aparelhos sonoros até que promova o devido tratamento acústico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00.
Tese: havendo indícios idôneos de poluição sonora e risco à saúde e ao sossego dos vizinhos, é cabível a concessão de tutela de urgência para cessar a emissão de ruídos, em conformidade com a Lei Distrital n. 4.092/2008.
Legislação relevante citada:
Lei Distrital n. 4.092/2008 (controle da poluição sonora no Distrito Federal);
Lei n. 9.605/1998, art. 54 (Lei de Crimes Ambientais);
Código de Processo Civil, art. 300 (tutela de urgência).